Tribunal: TJDFT
Processo: 0740706-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. AUMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo". Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.
2. No caso dos autos, foi manifesta a violação da boa-fé objetiva, na medida em que a falha na prestação de serviço decorreu de ato lesivo praticado pelo próprio réu e que resultou em cobrança de quantia paga anteriormente. Ademais, a requerente necessitou buscar a via judicial para a devolução do desconto indevido, razão pela qual a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada.
3. A suplicante foi privada de montante substancial de sua renda mensal e necessitou buscar a via judicial para restituição em razão de falha da instituição financeira. Logo, não é difícil visualizar as alterações no estado anímico do consumidor ao perceber a redução do seu patrimônio e privação do sustento próprio e familiar, o que caracteriza o abalo moral.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo. In casu, se mostra proporcional e razoável a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
4. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.